Tribunal: TJPA
Processo: 0876902-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876902-66.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS/DIFAL SOBRE ATIVO IMOBILIZADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade de dez Autos de Infração relativos à cobrança de ICMS/DIFAL sobre aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao acolher o pedido da autora com base em fundamentos jurídicos não invocados na petição inicial, extrapolando os limites da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão com base em causa de pedir não invocada pela parte, conforme preceituam os arts. 141 e 492 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento é extra petita também quando a decisão, ainda que acolha o pedido, o faz com base em fundamentos não articulados pela parte autora.

Na petição inicial, a autora limitou sua argumentação à legalidade do diferimento do ICMS/DIFAL previsto na legislação estadual (Resolução SEFA nº 38/2013), à tempestividade dos pedidos administrativos e à ausência de contraditório nos processos de lançamento fiscal.

A sentença, no entanto, fundamentou-se na inexistência do fato gerador do ICMS, ausência de circulação jurídica das mercadorias e em alegada inconstitucionalidade da cobrança, argumentos que não integraram a causa de pedir.

A inovação indevida do julgador ao decidir com base em fundamentos alheios à moldura fático-jurídica traçada pela parte autora configura vício de julgamento extra petita.

É inaplicável, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, diante da necessidade de respeito ao juiz natural e ao contraditório, impondo-se a remessa dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

Ocorre julgamento extra petita quando a sentença acolhe o pedido com base em causa de pedir não deduzida pela parte autora, em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

A sentença fundamentada em fato ou fundamento jurídico estranho àqueles invocados na inicial deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

É incabível a aplicação da teoria da causa madura quando a decisão viola o contraditório e os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, e 5º, 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021; TJ-MG, ApCív nº 5031676-34.2022.8.13.0433, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.02.2024; TJ-MT, AC nº 0018046-43.2014.811.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
CORREIAS MERCÚRIO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para declarar nulos dez Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINFs) relacionados à cobrança de DIFAL/ICMS incidente sobre aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da autora.

Em suas razões o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado teria decidido a causa com base em fundamentos não deduzidos pelas partes, extrapolando os limites objetivos da demanda. No mérito, reiterou a legalidade dos autos de infração e a improcedência do pedido de anulação.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença, com a afirmação de que o decisum permaneceu adstrito à causa de pedir e aos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita

Assiste razão ao apelante quanto à alegação de nulidade da sentença por ocorrência de julgamento extra petita.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como conceder tutela jurisdicional fundada em causa de pedir diversa daquela deduzida na petição inicial.

Senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se restringe às hipóteses em que o provimento concedido é diverso do pedido, mas também se configura quando, ainda que deferido o pedido, a decisão se funda em causa de pedir não invocada pela parte autora.

Nesse sentido, destaca-se a ementa do AgInt no AREsp 1.285.769/SP (2018/0099447-6):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)”

No caso concreto, embora o pedido tenha sido formalmente acolhido, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao se apoiar em fundamentos jurídicos que não integram a causa de pedir deduzida na petição inicial, o que se demonstra a seguir.

Causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial

Da leitura sistemática da petição inicial, constata-se que a autora delimitou a controvérsia exclusivamente nos seguintes fundamentos jurídicos:

a) direito ao diferimento do DIFAL/ICMS, nos termos do art. 4º da Resolução SEFA nº 38/2013, por se tratar de máquinas e equipamentos de fabricação nacional destinados ao ativo imobilizado;

b) inexistência de prazo legal expresso para apresentação do pedido de reconhecimento do diferimento, ou, subsidiariamente, a contagem do prazo a partir da entrada da última parte dos equipamentos;

c) regularidade fiscal da contribuinte à época da protocolização dos requerimentos administrativos;

d) nulidade dos lançamentos em razão da ausência de apreciação efetiva das impugnações administrativas, com violação ao contraditório e à ampla defesa;

e) limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC, como pedido subsidiário.

Esses são os únicos fundamentos que compõem a causa de pedir, tal como estruturada pela autora, e que, portanto, delimitam o campo cognitivo do julgador, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Fundamentos adotados na sentença que não integram a causa de pedir

Ao julgar procedente a ação, o Juízo de origem ancorou a decisão em fundamentos jurídicos estranhos à causa de pedir, dentre os quais se destacam:

a) Fundamentação baseada na ausência de circulação jurídica da mercadoria, com invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 166/STJ, segundo a qual não incide ICMS sobre o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Tal fundamento não foi articulado pela autora como causa de pedir, uma vez que a controvérsia não versava sobre transferência interna de mercadorias, mas sobre aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado, submetidas, segundo a inicial, ao regime de diferimento do DIFAL, e não à inexistência do fato gerador do ICMS.

b) Fundamentação voltada à inexistência do próprio fato gerador do ICMS/DIFAL, como se a controvérsia dissesse respeito à não incidência tributária, e não à ilegalidade do lançamento diante de benefício fiscal vigente.

A autora não sustentou ausência de hipótese de incidência, mas, ao revés, reconheceu a incidência do ICMS, defendendo apenas que o pagamento do DIFAL estaria diferido, nos termos da legislação estadual específica. Trata-se, portanto, de regimes jurídicos distintos (não incidência × diferimento), o que evidencia a inovação indevida na fundamentação.

c) Utilização de fundamentos constitucionais e jurisprudenciais sobre a exigibilidade do DIFAL à margem da legislação estadual de regência, deslocando o eixo decisório para debate não submetido ao contraditório, como se a nulidade dos autos de infração decorresse da própria invalidade constitucional da exação.

Embora a autora tenha feito menção genérica à jurisprudência sobre DIFAL, não estruturou sua causa de pedir na inconstitucionalidade da cobrança em si, mas, sim, na violação ao regime normativo estadual de diferimento, o que revela nítida ampliação do suporte fático-jurídico da decisão.

Dessa forma, ainda que o pedido tenha sido acolhido, a sentença o fez com base em fundamentos que não integram a causa de pedir, afastando-se da moldura fática e jurídica traçada pela parte autora, o que configura, segundo o entendimento expresso do STJ, julgamento extra petita.

Entendo incabível a aplicação, no caso do artigo 1013, § 3º do CPC, haja vista que o julgamento baseado em fatos diversos dos alegados, acarreta para o Juízo de origem a obrigação funcional de retomada do feito, sob pena de ofensa aos Princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE. -
A Sentença de mérito que examina pedido divergente do formulado na Petição Inicial padece de vício de julgamento "extra petita", devendo ser declarada a nulidade do provimento - O julgamento baseado, indevidamente, em fatos diversos dos alegados, acarreta para o Juízo de origem a obrigação funcional de retomada do feito, sob pena de ofensa aos Princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5031676-34.2022.8.13.0433, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/02/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO. 1
- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade. 2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento
.

(TJ-MT - AC: 00180464320148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)”

Assim, verificada a procedência do pedido com base em causa de pedir não apresentada na petição inicial, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, com a consequente cassação da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença
extra petita
, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos pedidos da inicial e prolação de nova sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026